Tribunal: CARF
Processo: 10768.009209/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL
Diante da documentação comprobatória apresentada, foi reconhecido que a Recorrente teria se equivocado no preenchimento da DCTF, pois informou a quitação desses débitos por pagamento, quando, o correto seria ter informado por compensação com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009209/2003-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.619 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL
Diante da documentação comprobatória apresentada, foi reconhecido que a
Recorrente teria se equivocado no preenchimento da DCTF, pois informou a
quitação desses débitos “por pagamento”, quando, o correto seria ter informado
“por compensação” com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar da prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: : Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009209/2003-71
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-42.279 - 7a Turma
da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se do lançamento de ofício de fls. 29/41, com ciência em 18/08/2003, que
teve origem em auditoria interna da DCTF relativa ao ano-calendário de 1998, através do qual
são exigidos da interessada os valores abaixo discriminados, relativos ao IRRF:
Anexo III – Demonstrativo do Crédito Tributário a pagar
FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL –
DECLARAÇÃO INEXATA – R$ 180.183,88, com multa de ofício e juros de mora.
Os anexos Ia e III relacionam os débitos de IRRF, cujos pagamentos não foram
localizados.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 17/09/2003, fl. 03/07,
alegando, resumidamente, que recolheu todos os débitos, sendo que parte foi compensado com o
saldo negativo do imposto de renda do ano-calendário de 1997.
Foi realizada revisão de ofício, fls. 108, nos termos do artigo 149, inciso VIII do
CTN, do qual foi exonerado parcialmente o lançamento, mantendo a cobrança do IRRF no valor
de R$ 44.686,99, com multa de oficio e juros de mora. Abaixo, os valores lançados, cuja
cobrança foi mantida:

Código Período
Dt.
Vencimento R$
0561 01-12/98
09/12/1998 36.628,39
0561 02-12/98
16/12/1998 3.755,86
0561 03-12/98
23/12/1998 4.302,74

Total
44.686,99

A autuada foi cientificada da revisão de ofício em 09/09/2011, e apresentou
razões adicionais à impugnação em 11/10/2011, fls. 118/126, alegando que:
- de acordo com Despacho Decisório, a autuada não teria
comprovado a compensação dos valores em cobrança com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1997.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

- foi apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 1997
no valor de R$ 413.488,89.
- a autoridade fiscal reconheceu a extinção do crédito de IRRF no
valor de R$ 218,39, mas afirma que não foi recolhido, e sim compensado, cujo
montante é de R$ 44.905,38.
- incorreu em erro material no preenchimento da DCTF, pois
informou a quitação por pagamento ao invés de informar a quitação por
compensação.
- incorreu em erro material no preenchimento da DIPJ/1998, ano-
calendário de 1997, indicando valor menor de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 212.284,85.
- apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 413.488,98,
conforme Planilha de Composição de Créditos de Saldo Negativo em anexo, cujos
valores encontram respaldo nas informações lançadas nos Livros Razão Analítico
e Livro Diário.
- o lançamento decorre de procedimento eletrônico de auditoria
interna de DCTF, o que permite que sistema informatizado tenha o poder de
cobrar com base em pura ilação.
- o processo administrativo tributário prima pela busca da
Verdade Material, assegurando ainda o direito à ampla defesa e ao contraditório.
- o artigo 156 do CTN é expresso quanto extinção de crédito
tributário pela compensação.
- protesta por todos os meios de prova admitidos em direito,
inclusive com a conversão em diligência fiscal caso seja considerado
indispensável para demonstração dos fatos e direito.

Do Acórdão de Impugnação

A 7a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-42.279, julgou a
Impugnação Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
Ementa:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

DCTF - AUDITORIA INTERNA - PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É cabível o lançamento para cobrança de diferença constatada entre o valor
declarado e o valor efetivamente liquidado.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Primeiramente, cumpre delimitar a lide, uma vez que houve a revisão de ofício,
exonerando parte do lançamento decorrente da falta de pagamento. Logo, a presente lide se
limitará aos seguintes lançamentos:

* Falta de recolhimento ou pagamento do principal – valores mantidos
Código Período
Dt.
Vencimento R$
0561 01-12/98
09/12/1998 36.628,39
0561 02-12/98
16/12/1998 3.755,86
0561 03-12/98
23/12/1998 4.302,74

Total
44.686,99

Com relação ao requerimento da autuada para a juntada posterior de documentos,
deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a prova
documental deverá ser apresentada na impugnação (manifestação de inconformidade),
precluindo o direito da autuada em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do
art. 16 (alínea a: impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; alínea b: refira-se a
fato ou direito superveniente; alínea c: destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos).
Deve-se registrar que, no caso concreto, até o presente momento, não consta que a
autuada tenha juntado qualquer documentação em momento posterior à apresentação da
manifestação de inconformidade. Se tivesse juntado, teria o ônus de comprovar a ocorrência de
uma das condições referidas nas alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
que poderiam justificar a apresentação de documentos a posteriori, conforme o disposto no art
16, § 5o do referido diploma legal.
Também cabe a rejeição do pedido de diligência fiscal, por entender que é
desnecessário. Os documentos acostados aos autos já são suficientes para a formação da
convicção do julgador. Logo, rejeito o pedido de diligência feita em sua defesa, nos termos do
artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Passo à análise
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

A defesa da autuada se baseia na alegação de que teria compensado os valores
com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1997. Aduz que se equivocou
no preenchimento da DCTF do 4o trimestre/1998, pois informou que teria quitado os débitos por
pagamento, e também se equivocou na DIPJ/1998, ano-calendário de 1997, pois declarou
apuração de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 212.284,85, mas o correto seria de R$
413.488,98.
Para comprovação que teria efetuado a compensação no mês de dezembro, no
valor total de R$ 44.905,38 (valor lançado de R$ 44.686,99 adicionado ao valor exonerado na
revisão de ofício de R$ 218,39), apresenta cópia do Livro Diário, fls. 208. Nesta cópia, constata-
se o lançamento contábil a crédito na conta 1.1.02.06.01.14-4 – IRPJ Estimativa 97, com
contrapartida na conta 2.1.04.01.07-5 – IRRF sobre folha de pagamento, no valor de R$
44.905,38.
Em que pese o lançamento contábil da compensação, cumpre verificar se havia,
de fato, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 suficiente para a compensação, pois a
autuada alegou que se equivocou no preenchimento da DIPJ/1998. Conforme a citada
declaração, o saldo negativo seria de R$ 212.284,83. Entretanto, afirma que o saldo seria de R$
413.488,98, conforme planilha anexada aos autos, fls. 151.
De acordo com a planilha apresentada de fls. 151, o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997 seria apurado da seguinte forma:

saldo a pagar
352.751,62
pgtos estimativas
-275.745,45
estimativa compensada com saldo
negativo de IRPJ 1996
-17.318,64
irrf utilizado
-271.972,30
saldo DIPJ
-212.284,85
saldo irrf não utilizado
-201.204,14
saldo negativo IR conf. Razão
-413.488,99

Obs. Total de IRRF utilizado seria de R$ 473.176,52 (R$ 271.972,30 + R$
201.204,14).

Da tabela acima, constato que a diferença decorreria do imposto de renda retido
na fonte que a autuada não teria computado na apuração do saldo negativo. Assim, considerando
a legislação acerca do assunto, uma vez que a opção da tributação é pelo lucro real, cumpre
esclarecer que estas retenções são consideradas antecipações do imposto devido, desde que a
interessada possua os comprovantes da retenção, emitido pela fonte pagadora (art. 55 da Lei
no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os
rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art.
2o da Lei 9.430/96).
Com relação aos comprovantes de retenção do imposto de renda, em que pese a
interessada não ter apresentado, a própria Administração os possui em seus sistemas
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

informatizados. Assim, em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constato que o
total do imposto de renda retido, considerando as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, foi
de R$ 314.829,31, valor inferior ao que a autuada trouxe em sua defesa, de R$ 473.176,52.
Para que não seja cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório,
elaborei tabela com os valores informados pelas fontes pagadoras:

CNPJ
Rendimento
IRRF
Código Tipo de rendimento
33.100.967/0001
-02
1.038.818,
23
17.170,1
0
1708 REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ

42.278.796/0001
-99
9.633,36
144,5
1708

60.651.726/0003
-88
4.737,71
71,07
1708
01.056.742/0001
-00
787.888,54
11.818,2
8
1708
01.202.799/0001
-61
1.032.710,
97
15.855,5
1
1708
29.506.474/0001
-91
368.111,15 5.521,62
1708
33.000.167/0108
-40
508.230,08 4.319,66
1708
33.000.167/0147
-57
82.499,13
649,53
1708
33.390.170/0001
-89
401.076,84 6.007,98
1708
33.423.575/0002
-57
142.248,33 2.133,72
1708
33.754.482/0001
-24
61.740,00
926,1
1708
Total
Faturamento
4.437.694,
34
64.618,0
7

33.870.163/0001
-84
4,82
0,71
3251 JUROS CAD POUPANCA E LETRAS HIP
60.701.190/0001
-04
1.113,09
166,92
3251

00.000.000/3812
-17
1,61
0,24
3426 OPERACOES A LONGO PRAZO DE PJ

00.766.542/0001
-70
121.124,34
18.168,6
3
3426

58.160.789/0001
4.643,20
696,48
3426
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

-28
33.254.319/0001
-00
3.425,33
513,8
3426
58.229.246/0001
-10
2.421,53
363,23
3426
00.336.701/0001
-04
93,24
0,37
4424 SOBRE A DISTRIBUICAO DE DIVIDEND
00.639.219/0001
-35
2.530,08
253
5232 FUNDO DE RENDA VARIAVEL
30.306.161/0001
-79
47.424,10 4.742,41
5232
30.306.294/0001
-45
54.163,14 5.416,31
5232
33.172.537/0001
-98
13.654,47 1.365,45
5232
33.461.468/0001
-32
23.440,90 2.344,09
5232
33.700.394/0001
-40
4.509,34
450,93
5232
33.987.793/0001
-33
2.997,76
299,77
5232
60.770.336/0001
-65
19.029,98 1.902,98
5232
73.978.843/0001
-30
124,96
12,49
5232

00.799.586/0001
-04
12.978,65 1.946,80
5600
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - DEMAIS

00.823.509/0001
-34
47.090,62 7.063,60
5600

33.479.023/0001
-80
9.390,80 1.408,62
5600

58.160.789/0001
-28
66.962,76
10.044,3
7
5600

60.746.948/0001
-12
107.332,71
16.099,9
0
5600

60.898.723/0001
-81
95.527,36
14.329,0
8
5600
00.823.508/0001
-90
68.642,15 8.864,50
5600
01.092.109/0001
-69
30.985,46 4.647,82
5600
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

17.156.514/0001
-33
181,45
27,17
5600
30.306.294/0001
-45
53.021,98 7.953,30
5600
31.516.198/0001
-94
190.152,86
28.522,9
0
5600
33.172.537/0001
-98
133.646,47
20.046,9
7
5600
33.254.319/0001
-00
174.013,63
26.102,0
5
5600
33.461.468/0001
-32
17.899,80 2.684,98
5600
33.700.394/0001
-40
107.007,02
16.051,0
4
5600
33.987.793/0001
-33
68.691,05
10.303,6
4
5600
60.701.190/0001
-04
104.095,82
15.079,3
0
5600
60.770.336/0001
-65
90.410,53
13.561,5
3
5600
61.230.165/0001
-44
58.400,32 8.760,05
5600
00.336.701/0001
-04
105,46
15,81
5706
JUROS S/REMUNERACAO DE CAPITAL
PROPRIO
Total Rend.
Financ.
1.737.238,
79
250.211,
24

Além das divergências apontadas, da análise dos documentos acostados, também
verifico que não foi comprovado o oferecimento dos rendimentos à tributação.
Ainda em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constato que o
saldo negativo de IRPJ de 1997 também foi utilizado para compensação de outros débitos de
IRPJ, tendo como fundamento legal o artigo 66 da Lei no 8.383/91. A título de exemplo, constato
na DCTF do 4o trimestre de 1998, a compensação do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro, no valor de R$ 34.032,68 (pesquisa fls. 216). Entretanto, a autuada informou esta
compensação na DIPJ/1999, para o mês de outubro de 1998, o valor de R$ 8.555,70 (pesquisa
fls. 217).

Ora, todas as inconsistências apontadas tornam o crédito ilíquido, e incerto.
Portanto, uma vez que o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997
não foi comprovado, concluo que a compensação efetuada pela autuada, com os débitos de
IRRF, código 0561, no valor de R$ 44.905,38, argumento trazido em sua impugnação para ilidir
o lançamento, não está demonstrada.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Pelo acima exposto, voto por não dar provimento à impugnação, considerando
procedente, na parte litigiosa, os lançamentos abaixo discriminados, devendo ser cobrados com
multa de ofício e juros de mora.

Da Declaração de Voto
Consta do acórdão recorrido a seguinte declaração de voto, do julgador Guilherme
Henrique da Silva Ribeiro, que votou pela improcedência da autuação:
Em que pese o excelente voto proferido pela nobre relatora, dele
devo discordar, pois entendo que a documentação apresentada pelo interessado
comprova que os débitos objeto da lide foram compensados com o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 1997.
Antes, porém, de se prosseguir na análise meritória, cabe um
esclarecimento: para que não se alegue, em eventual recurso ao CARF,
cerceamento do direito de defesa, cabe refutar o requerimento do interessado,
protocolizado por meio de petição de 13/11/2008 (fls. 88/94), para que fosse
anulado o presente lançamento, em razão da inobservância do prazo de 360 dias
fixado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Transcreve-se o art. 24 da Lei no 11.457/2007:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Cabe registrar que os parágrafos 1o e 2o foram vetados.
Pela análise do referido comando, nota-se que o mesmo é
desprovido de sanção. Não há previsão dos efeitos, em razão de eventual
descumprimento do prazo. Portanto, se o dispositivo legal não prevê a nulidade
de decisões proferidas após este prazo, não cabe ao operador do direito
interpretá-lo extensivamente.
Assim, não há nulidade.
Passa-se ao mérito.
Trata o presente lançamento de falta de recolhimento ou
pagamento do principal, em razão de pagamentos não localizados.
Após revisão de ofício do lançamento no 541/2011 (fl. 108),
efetuada em 05/09/2011, foi mantida a cobrança do IRRF no valor de R$
44.686,99 (01-12/98, no valor de R$ 36.628,39; 02-12/98, no valor de R$
3.755,86; 03-12/98, no valor de R$ 4.302,74).
O interessado, por sua vez, alega que teria se equivocado no
preenchimento da DCTF, pois informou a quitação desses débitos “por
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

pagamento”, quando, segundo ele, o correto seria ter informado “por
compensação” com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997.
De início, cabe verificar qual era a sistemática para compensação
de tributos que vigia no ano de 1998, época em que a compensação teria sido
efetuada. Neste sentido, cita-se o art. 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10
de março de 1997.
“Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.”
Deve-se ressaltar que o IRRF e o IRPJ são tributos da mesma
espécie e destinação constitucional, já que aquele é mera antecipação deste.
Portanto, para efetuar a compensação no ano de 1998, bastava o interessado
efetuá-la na escrituração contábil, e informar em DCTF, já que, conforme o
disposto na norma legal, tal compensação independia de requerimento à
Administração Tributária.
Assim, eventual erro cometido na informação prestada em DCTF
não tem o condão de macular a compensação efetuada, já que esta era, à época,
meramente informativa. O importante, a meu juízo, é que a compensação esteja
devidamente demonstrada nos Livros Contábeis.
Com efeito, os Livros Razão (fls. 205/206) e Livro Diário (fl. 208),
de dezembro/2008, em que pese entendimento contrário da nobre relatora, são
suficientes para comprovar as compensações efetuadas. Ou seja, a escrituração
contábil efetuada a crédito da conta do ativo 1.1.02.06.01.14-4 – IRPJ Estimativa
97 e a débito da conta do passivo 2.1.04.01.07-5 – IRRF s/ F. Pag., no montante
de R$ 44.905,38 (R$ 36.628,39 + R$ 3.755,86 + R$ 4.302,74 + R$ 218,39),
comprova cabalmente a compensação efetuada.
Entendo que, enveredar pelo caminho da verificação do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997, com todo respeito ao entendimento
da eminente relatora, seria inovar na fundamentação legal do lançamento, o que,
conforme pacífica jurisprudência administrativa, é vedado ao julgador.
Como já mencionado, o presente lançamento trata de falta de
recolhimento ou pagamento do principal, em razão de pagamentos não
localizados. Ocorre que o interessado comprovou, por meio de documentação
contábil, que tais débitos não foram pagos via Darf (erro de fato no
preenchimento da DCTF), mas sim, compensados. Tal comprovação, a meu juízo,
já é suficiente para cancelar a autuação. A motivação (fundamentação) da
autuação é inadequada, já que não seria possível localizar pagamentos, já que
tais débitos foram extintos por compensação, conforme comprovou o interessado.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Entendo que eventual inconsistência porventura existente no saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 ensejaria uma motivação
(fundamentação) do tipo: “não homologação da compensação, em razão da falta
de comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado” ou “não
homologação da compensação, em razão da inexistência do crédito”, etc. Data
venia, não é disso que se trata os autos, sendo vedada legalmente a inovação na
fundamentação legal.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões:
DA PRELIMINAR
Da ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo -
aplicação do artigo 1°, § 1°, da lei n° 9.873/99;
1. Como é de conhecimento da I. Autoridade Julgadora, o instituto da Prescrição
Intercorrente tem como fundamento a estabilidade das relações jurídicas pela
perda da exigibilidade de direito, em função da inércia de seu titular, sendo
este um Princípio Geral do Direito.
2. O referido instituto tem sido alvo de inúmeros estudos, inclusive merecendo
destaque no âmbito do Processo Administrativo Sancionador, pois impõe à
administração o dever de observância à celeridade e eficiência na prática e
revisão de seus próprios atos.
3. Neste sentido, Elody Nassar (Prescrição na Administração Pública, São Paulo,
Saraiva, 2004, p. 36) traz as situações que ocorre a prescrição intercorrente
administrativa:
a) perda do prazo para recorrer de decisão administrativa (administrado e servidor
público);
b)
perda do prazo para que a Administração reveja os próprios atos (hipóteses de
revogação, anulação, feitas espontaneamente ou, no caso de anulação, também por via
do Judiciário);
c)
perda do prazo para a aplicação de penalidades administrativas.
4. Nos autos in locu, estamos diante de ocorrência da prescrição intercorrente
administrativa, haja vista a morosidade da Autoridade Fiscal ao julgar o
processo em 1a instância administrativa, fazendo incidir, assim, o que prevê o
teor do artigo 1o, §1°, da Lei n° 9.873/99, o qual reconhece a ocorrência da
prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo federal, caso
o processo fique paralisado por mais de três anos sem decisão ou despacho, in
verbis:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

"Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso." - Grifos não
constantes no original -
5. Isso porque, o Fisco Federal somente apreciou a Impugnação, apresentada
tempestivamente em 15.09.2003, em 05.09.2011, quando emitiu a Revisão de
lançamento de ofício n" 541/2011, ou seja, procrastinou por quase 8 (oito)
anos o julgamento do processo administrativo em exame, mantendo-o inerte
de qualquer ato diligente nesse decurso temporal, o que fez sobrevir,
indiscutivelmente, a regra da prescrição intercorrente administrativa, prevista
no dispositivo legal supra transcrito.
6. Imperioso mencionar que, a intenção do legislador, ao prever esta hipótese de
prescrição, denominada prescrição intercorrente, foi a de impedir a inércia dos
órgãos administrativos na condução dos procedimentos sob sua
responsabilidade. Não admite a ordem jurídica que o processo fique paralisado
por longo período, como se sequer existisse um expediente pendente. Esse
"possível descaso" ou "desídia" da Administração Pública se perdurar por
mais de 3 anos, acarretar-lhe-á uma punição: ocorrerá a perda do direito de
punir, em virtude da prescrição.
7. Ademais, tal atitude diligenciai é de caráter obrigatório do credor que tem o
intuito de reaver o crédito, sendo maior ainda a obrigação do mesmo tratando-
se da Fazenda Nacional ou de ente que se vale da qualidade desta, para
utilizar-se do procedimento da execução fiscal, na medida em que são
procuradores dos interesses coletivos da Nação, onde os bens sob sua égide
são de cunho indisponíveis, estando, portanto, esculpidas tais obrigações no
princípio da eficiência, que tem o condão de otimizar os resultados e atender o
interesse público com maiores índices de adequação, eficiência e satisfação
8. Em suma, homenageando o instituto de prescrição intercorrente administrativa
ora debatido, devem os Doutos Conselheiros anular o lançamento de cobrança
de crédito tributário ora guerreado.

DO DIREITO
Da plena liquidação do IRRF via Compensação.
9. O primeiro ponto a ser levado a efeito na presente demanda é o fato que a
liquidação do IRRF na quantia de R$ 44.905,38, referente ao 4°Trimestre de
1998, ocorreu através da compensação com crédito oriundo do Saldo Negativo
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

de IRPJ/1997, e não com pagamento via DARF, conforme equivocadamente
evidenciado na DCTF 4o Trim/98.
10. Tal situação, ora suscitada, encontra-se totalmente superada, pois conforme
restou demonstrado na Manifestação de Inconformidade e seguindo um dos
princípios basilares do processo administrativo -Principio da Verdade Material
- a Recorrente deixou claro e evidente, através de documentação hábil e
inidônea, que o valor ora questionado (R$ 44.905,38) encontra-se
devidamente liquidado via compensação, com crédito advindo do Saldo
Negativo de IRPJ/1997.
11. Esta premissa foi completamente acatada pela própria Autoridade
Julgadora ao proferiu seu voto:
Para comprovação que teria efetuado a compensação no mês de dezembro, no
valor total de R$ 44.905,38 (valor lançado de R$ 44.686,99 adicionado ao valor
exonerado na revisão de ofício de R$ 218,39), apresenta cópia do Livro Diário,
fls. 208. Nesta cópia, constata-se o lançamento contábil a crédito na conta
1.1.02.06.01.14-4 - IRPJ Estimativa 97, com contrapartida na conta 2.1.04.01.07-
5 - IRRF sobre folha de pagamento, no valor de R$ 44.905,38.
Em que pese o lançamento contábil da compensação, cumpre verificar se havia,
de fato, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 suficiente para a
compensação, pois a autuada alegou que se equivocou no preenchimento da
DIPJ/1998. (...)" - grifos não constantes no original
12. É NOTÓRIO QUE A PARTIR DESTE MOMENTO (Reconhecimento da
Liquidação do IRRF, via compensação), qualquer discussão a ser tratada, que
não seja a efetiva liquidação do IRRF, deveria ser tratada em outro processo,
sob a prerrogativa de se configurar uma sentença ultra petita .
13. Ora, ocorre que não mais cabia a I. Relatora vir a questionar o referido crédito
(SN IRPJ/1997) utilizado para liquidar o IRRF, de modo a surgir com novos
fatos aos autos in locu, isto é, inovar a fundamentação legal do lançamento,
porquanto, ainda que assim fosse, o procedimento adequado seria a
instauração de outro processo administrativo a fim de verificar a
composição do Saldo negativo de 1997.
14. Sendo essa irregularidade brilhantemente reconhecida pelo próprio julgador
Guilherme Henrique, que votou pelo provimento integral da Manifestação de
Inconformidade, manifestando assim a sua Declaração de Voto, in verbis:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

15. Não obstante tal vedação expressa no ordenamento jurídico, a I. Relatora ao
examinar a composição do referido crédito (SN IRPJ/1997) não observou que
seu direito de glosa já se encontrava extinto pela decadência, conforme
preceitua o artigo 156, V, da Lei n° 5.172/66 (CTN).
16. Isto porque, nos termos do parágrafo 4o, do artigo 150, do CTN, o direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, lançado o tributo
depois de decorrido o quinquénio da ocorrência do seu fato gerador é o
lançamento ato inócuo, ineficaz, não podendo o crédito ser exigido, sob pena
de violação ao CTN, e, por decorrência, a própria Constituição Federal. Igual
raciocínio deve ser aplicado aos créditos mantidos pelo contribuinte.
17. OU SEJA, SENDO RECONHECIDA A LIQUIDAÇÃO DO IRRF por parte
da RFB, não poderá a Autoridade Fiscal descaracterizar a referida
compensação sobre a prerrogativa que o Saldo Negativo de IRPJ/1997 é
ilíquido e incerto.
18. Faz-se mister ressaltar que quaisquer questionamentos sob a origem do crédito
utilizado deverá ocorrer em processo apartado, pois a fundamentação para
manter a cobrança, tornar-se-á infundada e inócua, já que no presente processo
(10768.009209/2003-71) se discute a liquidação do IRRF e NÃO O SALDO
NEGATIVO DE IRPJ/1997.
19. LEMBRE-SE, NO PRESENTE PROCESSO SE DISCUTE A LIQUIDAÇÃO
DO IRRF (R$ 44.905,38), que ocorreu via compensação, conforme já
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

reconhecido pela RFB, e NÃO O SALDO NEGATIVO DE IRPJ/1997, já
embargado pela decadência.
20. Em resumo, discutir-se agora a composição do crédito de Saldo Negativo do
ano-calendário de 1997, transcorridos 15 anos do fato gerador, mostra-se
inteiramente incabível sob as égides do processo administrativo tributário,
Código Tributário Nacional pátrio e da reiterada jurisprudência emanada
atualmente, conforme resta evidenciado.

Do reconhecimento do crédito tributário (SN IRPJ/1997) ante o decurso do
prazo decadencial
21. Caso não seja reconhecida a nulidade do despacho decisório ora recorrido,
ante a prescrição intercorrente, impõe-se a verificação de outro aspecto inicial
que fulmina, de plano, a pretensão da Autoridade Fazendária, qual seja, a
flagrante ocorrência de decadência, conforme comprovado abaixo.
22. Conforme é cediço, o artigo 173, I, do CTN, o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, sendo o mesmo aplicável ao IRPJ, conforme reiterada
jurisprudência.
23. No presente caso, a liquidação do IRRF ocorreu via compensação com crédito
oriundo Saldo Negativo IRPJ declarado na DIPJ/1998, não havendo, portanto,
qualquer possibilidade de questionamento da sua formação agora, depois de já
haver transcorrido 5 (cinco) anos e ALÉM DISSO, PELO FATO DE NÃO
SER OBJETO DA PRESENTE LIDE.
24. Como se vê, a constituição do crédito tributário ora SUSCITADO foi
materializada mediante a desconsideração de um crédito fiscal declarado pela
Manifestante há mais de 5 (cinco) anos, eis que, em verdade, no caso em
exame, deveria ser discutido a compensação do IRRF e não a validade do
Saldo Negativo de IRPJ/1997, conforme pretendido pela Autoridade Fiscal.
25. Ora, a despeito do evidente equívoco no entendimento fiscal, e, ainda, do
absurdo na ocorrência da prescrição intercorrente, fato é que o que se
questiona, na essência, é a validade do Saldo Negativo de IRPJ/1997.
26. Assim, é inequívoco concluir que, se houvesse qualquer questionamento no
que tange a formação do Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário de 1997, tal
lançamento deveria respeitar o prazo previsto no citado artigo 173, I, do CTN,
não podendo servir de espeque para não considerara liquidação do IRRF em
cobrança
27. Desta feita, a Autoridade Fiscal, ao manter a cobrança do IRRF, e questionar o
Saldo Negativo de IRPJ/1997 somente em 18.07.2012 (data da ciência do
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Acórdão n° 12.42279), utilizando como base um argumento que remonta a
período decorrido há mais de 5 (cinco) anos, incorreu em desacerto, uma vez
que tal pretensão já se encontrava fulminada pela decadência, conforme
disposto no artigo 156, V , da Lei n° 5.172/66 (CTN).
28. Nesse sentido, o lançamento de tributo depois de decorrido o quinquénio legal
constitui ato inócuo, ineficaz, não podendo o respectivo crédito tributário ser
exigido, sob pena de violação ao CTN, e, por decorrência, a própria
Constituição Federal.
29. É entendimento do CARF, manifestado no Acórdão n° 108-09.621,
28.05.2008, que "a decadência é algo que atinge todo o conjunto de
informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período e que consta nos livros e documentos que integram a
escrituração fiscal da empresa."
30. Aliás, encontra-se manifestado esse posicionamento no acórdão n° 10196.265,
de 08.08.2007, cuja ementa tem a seguinte redação:
"RECURSO EX OFFICIO - DECADÊNCIA - EFEITOS - O alcance das regras de
decadência previstas no CTN, não só obsta o direito efe o Fisco constituir o crédito
tributário de período já precluso, como também, o de alterar informações e valores
registrados em livros contábeis e fiscais, já alcançados pela homologação tácita.
Homologado o crédito, por já estar extinto o direito de lançar pelo decurso de prazo
previsto no CTN, homologada está toda a atividade praticada pelo contribuinte, vale
dizer, todo o conjunto de informações contábeis e fiscais que a orientaram." - Grifos não
constantes do texto original -
31. Pelo que se depreende do texto acima, a decadência torna imutáveis os
lançamentos feitos nos livros fiscais, não podendo mais ser alterados, seja pelo
Fisco, seja pelo contribuinte, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o que, ratifique-se, não seria aplicável no caso.
32. Nesse sentido, veja-se outro trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Antônio José Praga de Souza, do CARF (antigo Conselho de Contribuintes),
por ocasião do julgamento do Recurso 164.054, em 29.03.2011 (acórdão
1402-00.479):
" O direito creditório refere-se a saldo negativo de recolhimento do IRPJ da contribuinte
(recorrente) no ano-calendário de 1995.
***
É certo que a Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de
recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento desse
pelo contribuinte. Porém, não pode haver auditoria do lucro líquido ou lucro real
apurado pelo contribuinte, cujo prazo continua sendo contado na forma do art. 150 c/c
173 do CTN, e sim da efetividade dos recolhimentos, IR-Fonte, transposição de saldos
de um período para outro, compensações (inclusive com outros tributos), enfim a
própria formação do saldo.
Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser declarado líquido e
certo pela autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e deve, no prazo de 5 anos
contados do pedido, investigar a origem do alegado crédito, qualquer que seja o tempo
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

decorrido de sua formação, cabendo ao contribuinte manter em boa ordem a
documentação pertinente. Todavia, não foi apenas essa a situação que se verificou no
presente caso: além de verificar o IR-Fonte, a Autoridade Administrativa realizou a
auditoria do lucro real. " - Grifos não constantes do texto original -
33. Assim, a análise do Saldo Negativo de IRPJ/1997, evidenciada na sentença
proferida pela DRJ/RJ I, não possui validade, já que transcorrido o prazo
decadencial para que a Autoridade Fiscal questionasse tais valores, restando
incontestável e inequívoca a quantia declarada pela Recorrente.
34. Assim, ante a aplicação do instituto da decadência, a compensação de IRRF
com base do Saldo Negativo de IRPJ de 1997 não pode ser alterada ou
questionada pelo Fisco sobre a prerrogativa que o referido crédito é ilíquido e
incerto, pois sendo devidamente evidenciado e DECLARADO o crédito, dera
ser cancelada a exigência ora perpetrada, considerando a liquidação do IRRF
via compensação.

Da Validade da compensação realizada
35. Objetivando, ainda que desnecessariamente, face todo o exposto acima,
cumpre evidenciar a declaração do crédito tributário, o que permitirá a esta I.
Autoridade Julgadora avaliar a consistência dos argumentos levados a efeito,
e, assim, assegurar o direito legítimo da Manifestante.
36. Para afastar quaisquer dúvidas quanto à legitimidade do crédito, veja-se que,
no ano-calendário de 1997, a Manifestante optou pelo recolhimento do IRPJ
com base no Lucro Real anual, apurando e recolhendo mensalmente o tributo
sob a forma de estimativa, nos termos do artigo 2o, da Lei n° 9.430/96.
37. O artigo 2o, §4°, elenca as hipóteses em que as estimativas recolhidas poderão
ser deduzidas como antecipação do IRPJ devido no encerramento do período
de apuração, conforme abaixo:
"Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada.
(...) § 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, (...);
- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, (...);
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
- do imposto de renda papo na forma deste artigo." - grifos não constantes no original
38. Por conseguinte, os recolhimentos que compõem as antecipações do IRPJ -
Documento de Arrecadação de Receitas Federais ("DARF") e Declarações de
Compensação ("DCOMP") - devem corresponder exatamente aos valores
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

devidos em cada mês, guardando correspondência com a respectiva base de
apuração. Da mesma forma, o valor a ser informado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF") também corresponderá
àquele efetivamente apurado, vinculando-se o pagamento até o limite
declarado como devido.
39. No caso em tela, os elementos que compõe o crédito refere-se ao IR Retido na
Fonte ("IRRF"), DARF's pagos e compensações, todos ocorridos ao longo do
ano-calendário de 1997, conforme pode ser verificado na planilha abaixo:

40. Conforme Análise das Parcelas de Crédito realizado pela Autoridade Fiscal,
resta claro que a AS PARCELAS QUE COMPÕEM O CRÉDITO iá foram
reconhecidas pela própria RFB quando proferiu sua decisão, sendo entretanto
questionado parte do crédito não evidenciado na DIPJ/1998 (DOC. 05),
oriundo de retenções ocorridas ao longo do ano-calendário de 1997 e não
verificadas por parte do Fisco Federal.
41. Imperioso ressaltar, que a própria RFB, em sua análise inicial, reconheceu
parte do direito creditório - R$ 255.141,76 (duzentos e cinquenta e cinco mil
cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), MONTA SUPERIOR
AO SALDO NEGATIVO EVIDENCIADO NA DIPJ/1998, contudo, não foi
capaz de validar o restante das retenções sob a justificativa de que tais valores
não foram confirmados para compor o Saldo Negativo de IRPJ/1997
evidenciado no razão ou ainda sob a prerrogativa que tais rendimentos não
foram oferecidos a tributação, ambas justificativa utilizadas com flagrante
equívoco.
42. Logo, a parcela de crédito não reconhecida pela Autoridade Fiscal tratase de
retenções realizadas ao longo do ano-calendario de 1997, as quais foram
desconsideras para fins composição do crédito, posto que não puderam ser
confirmadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF's")
das fontes pagadoras.
43. Ocorre que, no presente caso, sendo evidenciados os elementos que compõem
o crédito, não há que se falar em manutenção da autuação, pois além de não
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

poder ser questionado ou levantando qualquer ponto sobre o crédito oriundo
do Saldo Negativo de IRPJ/1997, sendo perfeitamente demonstrado o crédito
declarado, é certo e notória que a presente manutenção da decisão de 1a
Instância torna-se inócua e infundada.
44. Neste preambulo, conforme já mencionado, o Julgador Guilherme Henrique
da Silva Ribeiro em sua Declaração de Voto foi incisivo e sábio, quando se
pronunciou acerca da eventual inconsistência porventura existente no saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 ensejaria uma nova motivação
(fundamentação), fato este incorreto e inadmissível, no devido processo legal
45. Diante de suma extrema relevância e sabia colocação, observe a íntegra da
referida declaração de voto:
[...]

Do Princípio da Verdade Material
46. Conforme é cediço, o processo administrativo tributário prima pela incansável
busca da verdade material. Este princípio, basilar no âmbito do direito
tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla defesa,
irredutível sob qualquer pretexto, como também permite um adequado
equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por
meio da Administração Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
47. A respeito do princípio da verdade material, confira-se doutrina do professor
JAMES MARINS5, in verbis:
"A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e a sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos
na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imoonível) e a sua formalização através do lançamento
tributário. A busca da verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
DEVE FISCALIZAR EM BUSCA DA VERDADE MATERIAL: DEVE APURAR E
LANÇAR COM BASE NA VERDADE MA TERIAL." (...)
O principio da verdade material que governa o procedimento e o processo
administrativo opõe-se ao princípio da verdade formal que preside o processo civil, pois
este prioriza a formalidade processual probatória - como ônus processual próprio das
partes - que tem como motor o princípio da segurança jurídica que cria amarras e
restrições à atividade promovida pelo magistrado no processo judicial.".- Grifos não
constantes do texto original -
48. Com base nesse princípio de direito administrativo tributário, infere-se que a
Administração Tributária, quando da aplicação de um juízo de valor em fase
contenciosa da regular constituição do crédito tributário, deve valer-se da
realização de novos exames, mediante a conversão do julgamento em
diligência fiscal, sempre que entender ser necessária a adoção desse
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

procedimento, tendo em vista a complexidade dos assuntos envolvidos, agindo
sempre em busca da verdade dos fatos.
49. Por seu turno, a jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuinte
ratifica veementemente a relevância do postulado da verdade material,
reiterando em diversos julgados o entendimento externado abaixo:
"No processo administrativo predomina o princípio da verdade material no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em
jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a
obrigação teve seu nascimento". (Ac. 103-18789 - 3a. Câmara - 1°. C.C.).- Grifos não
constantes do texto original -
50. Da assertiva acima se extrai, de plano, que o procedimento de análise do
pedido de compensação formulado pelo contribuinte deverá ser pautado pela
imparcialidade, sendo certo que a Autoridade Julgadora deverá,
necessariamente, buscar os elementos de prova necessários à formação de sua
convicção, objetivando alcançar a verdade dos fatos, independente da forma
pela quais tais elementos foram exteriorizados.
51. A doutrina de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas também é nesse sentido.
Para ela, contrariamente ao que acontece no processo judicial, em que
prevalece o princípio da verdade formal, no processo administrativo tributário,
além de levar aos autos novas provas após a inicial, é dever da autoridade
administrativa levar em conta todas as provas e fatos de que tenha
conhecimento e até mesmo determinar a produção de provas, trazendo-as aos
autos, quando elas forem capazes de influenciar na decisão.
52. Sendo certo que a ora Recorrente em nenhum momento mostrou-se incorreta
no que tange a compensação do IRRF, ou seja liquidação do débito em
cobrança, não será digno e justo que a mesma seja penalizada por um
equívoco, devendo, neste caso, prevalecer o principio da verdade material, isto
é, validar a efetiva realização da compensação nos moldes da legislação em
vigor, fato este que ocorreu e foi efetivamente demonstrado.
53. DO PEDIDO
54. Por todo o exposto, a Recorrente requer a V.Sas, que se dignem conhecer e
dar provimento ao presente Recurso, acolhendo as razões ora aduzidas, para
reformar o Despacho Decisório objeto do processo n° 10768.009209/2003-71,
para que não produza quaisquer efeitos, com a consequente homologação dos
procedimentos de compensação adotados pela GUIMAR ENGENHARIA
S.A., por medida de inteira JUSTIÇA!
55. Adicionalmente, protesta por todos os meios de prova admitidos, mormente
pela produção de prova documental para que seja apurada a veracidade dos
fatos narrados, inclusive a conversão em diligência fiscal ou perícia, se
julgado necessária e suficiente, para que seja constatada a verdade dos fatos
ora retratados e cancelado o Despacho Decisório em questão.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

Da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo
A Recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente do processo
administrativo - aplicação do artigo 1°, § 1°, da lei n° 9.873/99, in verbis:
1.
Como é de conhecimento da I. Autoridade Julgadora, o
instituto da Prescrição Intercorrente tem como fundamento a estabilidade das
relações jurídicas pela perda da exigibilidade de direito, em função da inércia de
seu titular, sendo este um Princípio Geral do Direito.
2.
O referido instituto tem sido alvo de inúmeros estudos,
inclusive merecendo destaque no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador, pois impõe à administração o dever de observância à celeridade e
eficiência na prática e revisão de seus próprios atos.
3.
Neste sentido, Elody Nassar (Prescrição na Administração
Pública, São Paulo, Saraiva, 2004, p. 36) traz as situações que ocorre a
prescrição intercorrente administrativa:
a) perda do prazo para recorrer de decisão administrativa
(administrado e servidor público);
b)
perda do prazo para que a Administração reveja os
próprios
atos
(hipóteses
de
revogação,
anulação,
feitas
espontaneamente ou, no caso de anulação, também por via do
Judiciário);
c)
perda do prazo para a aplicação de penalidades
administrativas.
4.
Nos autos in locu, estamos diante de ocorrência da
prescrição intercorrente administrativa, haja vista a morosidade da Autoridade
Fiscal ao julgar o processo em 1a instância administrativa, fazendo incidir,
assim, o que prevê o teor do artigo 1o, §1°, da Lei n° 9.873/99, o qual reconhece
a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do procedimento
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

administrativo federal, caso o processo fique paralisado por mais de três anos
sem decisão ou despacho, in verbis:
"Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso." - Grifos não constantes no original -
5.
Isso porque, o Fisco Federal somente apreciou a
Impugnação, apresentada tempestivamente em 15.09.2003, em 05.09.2011,
quando emitiu a Revisão de lançamento de ofício n" 541/2011, ou seja,
procrastinou por quase 8 (oito) anos o julgamento do processo administrativo em
exame, mantendo-o inerte de qualquer ato diligente nesse decurso temporal, o
que fez sobrevir, indiscutivelmente, a regra da prescrição intercorrente
administrativa, prevista no dispositivo legal supra transcrito.
6.
Imperioso mencionar que, a intenção do legislador, ao
prever esta hipótese de prescrição, denominada prescrição intercorrente, foi a de
impedir a inércia dos órgãos administrativos na condução dos procedimentos sob
sua responsabilidade. Não admite a ordem jurídica que o processo fique
paralisado por longo período, como se sequer existisse um expediente pendente.
Esse "possível descaso" ou "desídia" da Administração Pública se perdurar por
mais de 3 anos, acarretar-lhe-á uma punição: ocorrerá a perda do direito de
punir, em virtude da prescrição.
7.
Ademais, tal atitude diligenciai é de caráter obrigatório do
credor que tem o intuito de reaver o crédito, sendo maior ainda a obrigação do
mesmo tratando-se da Fazenda Nacional ou de ente que se vale da qualidade
desta, para utilizar-se do procedimento da execução fiscal, na medida em que são
procuradores dos interesses coletivos da Nação, onde os bens sob sua égide são
de cunho indisponíveis, estando, portanto, esculpidas tais obrigações no princípio
da eficiência, que tem o condão de otimizar os resultados e atender o interesse
público com maiores índices de adequação, eficiência e satisfação
8.
Em suma, homenageando o instituto de prescrição
intercorrente administrativa ora debatido, devem os Doutos Conselheiros anular
o lançamento de cobrança de crédito tributário ora guerreado.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Os valores efetivamente ingressados nas contas correntes, em relação aos quais o
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações caracterizam omissão de receitas, conforme artr.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de
1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação
dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)

A discursão da referida matéria encontra-se pacificada no âmbito da
Administração Pública Federal, nos termos da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Da inovação da decisão de 1a Instância
A Recorrente alega que eventual inconsistência porventura existente no saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 ensejaria uma nova motivação (fundamentação),
fato este incorreto e inadmissível, no devido processo legal, in verbis:
9.
O primeiro ponto a ser levado a efeito na presente demanda
é o fato que a liquidação do IRRF na quantia de R$ 44.905,38, referente ao
4°Trimestre de 1998, ocorreu através da compensação com crédito oriundo do
Saldo Negativo de IRPJ/1997, e não com pagamento via DARF, conforme
equivocadamente evidenciado na DCTF 4o Trim/98.
10.
Tal situação, ora suscitada, encontra-se totalmente
superada, pois conforme restou demonstrado na Manifestação de Inconformidade
e seguindo um dos princípios basilares do processo administrativo -Principio da
Verdade Material - a Recorrente deixou claro e evidente, através de
documentação hábil e inidônea, que o valor ora questionado (R$ 44.905,38)
encontra-se devidamente liquidado via compensação, com crédito advindo do
Saldo Negativo de IRPJ/1997.
11.
Esta premissa foi completamente acatada pela própria
Autoridade Julgadora ao proferiu seu voto:
Para comprovação que teria efetuado a compensação no mês de
dezembro, no valor total de R$ 44.905,38 (valor lançado de R$ 44.686,99
adicionado ao valor exonerado na revisão de ofício de R$ 218,39), apresenta
cópia do Livro Diário, fls. 208. Nesta cópia, constata-se o lançamento contábil a
crédito na conta 1.1.02.06.01.14-4 - IRPJ Estimativa 97, com contrapartida na
conta 2.1.04.01.07-5 - IRRF sobre folha de pagamento, no valor de R$ 44.905,38.
Em que pese o lançamento contábil da compensação, cumpre
verificar se havia, de fato, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997
suficiente para a compensação, pois a autuada alegou que se equivocou no
preenchimento da DIPJ/1998. (...)" - grifos não constantes no original
12.
É NOTÓRIO QUE A PARTIR DESTE MOMENTO
(Reconhecimento da Liquidação do IRRF, via compensação), qualquer discussão
a ser tratada, que não seja a efetiva liquidação do IRRF, deveria ser tratada em
outro processo, sob a prerrogativa de se configurar uma sentença ultra petita .
13.
Ora, ocorre que não mais cabia a I. Relatora vir a
questionar o referido crédito (SN IRPJ/1997) utilizado para liquidar o IRRF, de
modo a surgir com novos fatos aos autos in locu, isto é, inovar a fundamentação
legal do lançamento, porquanto, ainda que assim fosse, o procedimento
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

adequado seria a instauração de outro processo administrativo a fim de verificar
a composição do Saldo negativo de 1997.
14.
Sendo essa irregularidade brilhantemente reconhecida pelo
próprio julgador Guilherme Henrique, que votou pelo provimento integral da
Manifestação de Inconformidade, manifestando assim a sua Declaração de Voto,
in verbis:
15.
Não obstante tal vedação expressa no ordenamento
jurídico, a I. Relatora ao examinar a composição do referido crédito (SN
IRPJ/1997) não observou que seu direito de glosa já se encontrava extinto pela
decadência, conforme preceitua o artigo 156, V, da Lei n° 5.172/66 (CTN).
16.
Isto porque, nos termos do parágrafo 4o, do artigo 150, do
CTN, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, lançado o
tributo depois de decorrido o quinquénio da ocorrência do seu fato gerador é o
lançamento ato inócuo, ineficaz, não podendo o crédito ser exigido, sob pena de
violação ao CTN, e, por decorrência, a própria Constituição Federal. Igual
raciocínio deve ser aplicado aos créditos mantidos pelo contribuinte.
17.
OU SEJA, SENDO RECONHECIDA A LIQUIDAÇÃO DO
IRRF por parte da RFB, não poderá a Autoridade Fiscal descaracterizar a
referida compensação sobre a prerrogativa que o Saldo Negativo de IRPJ/1997 é
ilíquido e incerto.
18.
Faz-se mister ressaltar que quaisquer questionamentos sob
a origem do crédito utilizado deverá ocorrer em processo apartado, pois a
fundamentação para manter a cobrança, tornar-se-á infundada e inócua, já que
no presente processo (10768.009209/2003-71) se discute a liquidação do IRRF e
NÃO O SALDO NEGATIVO DE IRPJ/1997.
19.
LEMBRE-SE, NO PRESENTE PROCESSO SE DISCUTE A
LIQUIDAÇÃO DO IRRF (R$ 44.905,38), que ocorreu via compensação,
conforme já reconhecido pela RFB, e NÃO O SALDO NEGATIVO DE IRPJ/1997,
já embargado pela decadência.
20.
Em resumo, discutir-se agora a composição do crédito de
Saldo Negativo do ano-calendário de 1997, transcorridos 15 anos do fato
gerador, mostra-se inteiramente incabível sob as égides do processo
administrativo tributário, Código Tributário Nacional pátrio e da reiterada
jurisprudência emanada atualmente, conforme resta evidenciado.
[...]
44.
Neste preambulo, conforme já mencionado, o Julgador
Guilherme Henrique da Silva Ribeiro em sua Declaração de Voto foi incisivo e
sábio, quando se pronunciou acerca da eventual inconsistência porventura
existente no saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 ensejaria uma
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

nova motivação (fundamentação), fato este incorreto e inadmissível, no devido
processo legal
45.
Diante de suma extrema relevância e sabia colocação,
observe a íntegra da referida declaração de voto:
[...]
Em que pese o excelente voto proferido pela nobre relatora, dele
devo discordar, pois entendo que a documentação apresentada
pelo interessado comprova que os débitos objeto da lide foram
compensados com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1997.
[...]
Trata o presente lançamento de falta de recolhimento ou
pagamento do principal, em razão de pagamentos não localizados.
Após revisão de ofício do lançamento no 541/2011 (fl. 108),
efetuada em 05/09/2011, foi mantida a cobrança do IRRF no valor
de R$ 44.686,99 (01-12/98, no valor de R$ 36.628,39; 02-12/98, no
valor de R$ 3.755,86; 03-12/98, no valor de R$ 4.302,74).
O interessado, por sua vez, alega que teria se equivocado no
preenchimento da DCTF, pois informou a quitação desses débitos
“por pagamento”, quando, segundo ele, o correto seria ter
informado “por compensação” com o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997.
De início, cabe verificar qual era a sistemática para compensação
de tributos que vigia no ano de 1998, época em que a compensação
teria sido efetuada. Neste sentido, cita-se o art. 14 da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997.
“Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a
maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie
e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.”
Deve-se ressaltar que o IRRF e o IRPJ são tributos da mesma
espécie e destinação constitucional, já que aquele é mera
antecipação deste. Portanto, para efetuar a compensação no ano
de 1998, bastava o interessado efetuá-la na escrituração contábil,
e informar em DCTF, já que, conforme o disposto na norma legal,
tal compensação independia de requerimento à Administração
Tributária.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Assim, eventual erro cometido na informação prestada em DCTF
não tem o condão de macular a compensação efetuada, já que esta
era, à época, meramente informativa. O importante, a meu juízo, é
que a compensação esteja devidamente demonstrada nos Livros
Contábeis.
Com efeito, os Livros Razão (fls. 205/206) e Livro Diário (fl. 208),
de dezembro/2008, em que pese entendimento contrário da nobre
relatora, são suficientes para comprovar as compensações
efetuadas. Ou seja, a escrituração contábil efetuada a crédito da
conta do ativo 1.1.02.06.01.14-4 – IRPJ Estimativa 97 e a débito
da conta do passivo 2.1.04.01.07-5 – IRRF s/ F. Pag., no montante
de R$ 44.905,38 (R$ 36.628,39 + R$ 3.755,86 + R$ 4.302,74 + R$
218,39), comprova cabalmente a compensação efetuada.
Entendo que, enveredar pelo caminho da verificação do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997, com todo respeito
ao entendimento da eminente relatora, seria inovar na
fundamentação legal do lançamento, o que, conforme pacífica
jurisprudência administrativa, é vedado ao julgador.
Como já mencionado, o presente lançamento trata de falta de
recolhimento ou pagamento do principal, em razão de
pagamentos
não
localizados.
Ocorre
que
o
interessado
comprovou, por meio de documentação contábil, que tais débitos
não foram pagos via Darf (erro de fato no preenchimento da
DCTF), mas sim, compensados. Tal comprovação, a meu juízo, já
é suficiente para cancelar a autuação. A motivação
(fundamentação) da autuação é inadequada, já que não seria
possível localizar pagamentos, já que tais débitos foram extintos
por compensação, conforme comprovou o interessado.
Entendo que eventual inconsistência porventura existente no saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997 ensejaria uma
motivação (fundamentação) do tipo: “não homologação da
compensação, em razão da falta de comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado” ou “não homologação da
compensação, em razão da inexistência do crédito”, etc. Data
venia, não é disso que se trata os autos, sendo vedada legalmente a
inovação na fundamentação legal.

Contata-se que a motivação para o lançamento objeto do auto de infração é a falta
de recolhimento ou pagamento do principal conforme a descrição dos fato e enquadramento legal
do auto de infração – IRRF/1998, reproduzido a seguir:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Compulsando a declaração de voto, entende-se, no mesmo sentido do declarante
“que o presente lançamento trata de falta de recolhimento ou pagamento do principal, em razão
de pagamentos não localizados. Ocorre que o interessado comprovou, por meio de
documentação contábil, que tais débitos não foram pagos via Darf (erro de fato no
preenchimento da DCTF), mas sim, compensados. Tal comprovação é suficiente para cancelar a
autuação. A motivação (fundamentação) da autuação é inadequada, já que não seria possível
localizar pagamentos, já que tais débitos foram extintos por compensação, conforme comprovou
o interessado”.

Apesar da constatação de inovação na decisão de 1a Instância, deixa-se de
pronunciá-la nos termos do Art. 59 §3o do Decreto 70.235/72, transcrito a seguir:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Do Mérito
Do reconhecimento do crédito tributário (SN IRPJ/1997) ante o decurso do
prazo decadencial
A Recorrente deduz que ante a aplicação do instituto da decadência, a
compensação de IRRF com base do Saldo Negativo de IRPJ de 1997 não pode ser alterada ou
questionada pelo Fisco, in verbis:
21.
Caso não seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório ora recorrido, ante a prescrição intercorrente, impõe-se a verificação
de outro aspecto inicial que fulmina, de plano, a pretensão da Autoridade
Fazendária, qual seja, a flagrante ocorrência de decadência, conforme
comprovado abaixo.
22.
Conforme é cediço, o artigo 173, I, do CTN, o direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, sendo o mesmo aplicável ao IRPJ, conforme reiterada
jurisprudência.
23.
No presente caso, a liquidação do IRRF ocorreu via
compensação com crédito oriundo Saldo Negativo IRPJ declarado na DIPJ/1998,
não havendo, portanto, qualquer possibilidade de questionamento da sua
formação agora, depois de já haver transcorrido 5 (cinco) anos e ALÉM DISSO,
PELO FATO DE NÃO SER OBJETO DA PRESENTE LIDE.
24.
Como se vê, a constituição do crédito tributário ora
SUSCITADO foi materializada mediante a desconsideração de um crédito fiscal
declarado pela Manifestante há mais de 5 (cinco) anos, eis que, em verdade, no
caso em exame, deveria ser discutido a compensação do IRRF e não a validade
do Saldo Negativo de IRPJ/1997, conforme pretendido pela Autoridade Fiscal.
25.
Ora, a despeito do evidente equívoco no entendimento
fiscal, e, ainda, do absurdo na ocorrência da prescrição intercorrente, fato é que
o que se questiona, na essência, é a validade do Saldo Negativo de IRPJ/1997.
26.
Assim, é inequívoco concluir que, se houvesse qualquer
questionamento no que tange a formação do Saldo Negativo de IRPJ ano-
calendário de 1997, tal lançamento deveria respeitar o prazo previsto no citado
artigo 173, I, do CTN, não podendo servir de espeque para não considerara
liquidação do IRRF em cobrança
27.
Desta feita, a Autoridade Fiscal, ao manter a cobrança do
IRRF, e questionar o Saldo Negativo de IRPJ/1997 somente em 18.07.2012 (data
da ciência do Acórdão n° 12.42279), utilizando como base um argumento que
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

remonta a período decorrido há mais de 5 (cinco) anos, incorreu em desacerto,
uma vez que tal pretensão já se encontrava fulminada pela decadência, conforme
disposto no artigo 156, V , da Lei n° 5.172/66 (CTN).
28.
Nesse sentido, o lançamento de tributo depois de decorrido
o quinquénio legal constitui ato inócuo, ineficaz, não podendo o respectivo
crédito tributário ser exigido, sob pena de violação ao CTN, e, por decorrência, a
própria Constituição Federal.
29.
É entendimento do CARF, manifestado no Acórdão n° 108-
09.621, 28.05.2008, que "a decadência é algo que atinge todo o conjunto de
informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período e que consta nos livros e documentos que integram a
escrituração fiscal da empresa."
30.
Aliás, encontra-se manifestado esse posicionamento no
acórdão n° 10196.265, de 08.08.2007, cuja ementa tem a seguinte redação:
"RECURSO EX OFFICIO - DECADÊNCIA - EFEITOS - O
alcance das regras de decadência previstas no CTN, não só obsta o direito efe o
Fisco constituir o crédito tributário de período já precluso, como também, o de
alterar informações e valores registrados em livros contábeis e fiscais, já
alcançados pela homologação tácita. Homologado o crédito, por já estar extinto
o direito de lançar pelo decurso de prazo previsto no CTN, homologada está toda
a atividade praticada pelo contribuinte, vale dizer, todo o conjunto de
informações contábeis e fiscais que a orientaram." - Grifos não constantes do
texto original -
31.
Pelo que se depreende do texto acima, a decadência torna
imutáveis os lançamentos feitos nos livros fiscais, não podendo mais ser
alterados, seja pelo Fisco, seja pelo contribuinte, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que, ratifique-se, não seria aplicável
no caso.
32.
Nesse sentido, veja-se outro trecho do voto proferido pelo
Conselheiro Antônio José Praga de Souza, do CARF (antigo Conselho de
Contribuintes), por ocasião do julgamento do Recurso 164.054, em 29.03.2011
(acórdão 1402-00.479):
" O direito creditório refere-se a saldo negativo de recolhimento
do IRPJ da contribuinte (recorrente) no ano-calendário de 1995.
***
É certo que a Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos
saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados
do aproveitamento desse pelo contribuinte. Porém, não pode haver auditoria do
lucro líquido ou lucro real apurado pelo contribuinte, cujo prazo continua sendo
contado na forma do art. 150 c/c 173 do CTN, e sim da efetividade dos
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

recolhimentos, IR-Fonte, transposição de saldos de um período para outro,
compensações (inclusive com outros tributos), enfim a própria formação do
saldo.
Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser
declarado líquido e certo pela autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e
deve, no prazo de 5 anos contados do pedido, investigar a origem do alegado
crédito, qualquer que seja o tempo decorrido de sua formação, cabendo ao
contribuinte manter em boa ordem a documentação pertinente. Todavia, não foi
apenas essa a situação que se verificou no presente caso: além de verificar o IR-
Fonte, a Autoridade Administrativa realizou a auditoria do lucro real. " - Grifos
não constantes do texto original -
33.
Assim, a análise do Saldo Negativo de IRPJ/1997,
evidenciada na sentença proferida pela DRJ/RJ I, não possui validade, já que
transcorrido o prazo decadencial para que a Autoridade Fiscal questionasse tais
valores, restando incontestável e inequívoca a quantia declarada pela
Recorrente.
34.
Assim, ante a aplicação do instituto da decadência, a
compensação de IRRF com base do Saldo Negativo de IRPJ de 1997 não pode ser
alterada ou questionada pelo Fisco sobre a prerrogativa que o referido crédito é
ilíquido e incerto, pois sendo devidamente evidenciado e DECLARADO o crédito,
dera ser cancelada a exigência ora perpetrada, considerando a liquidação do
IRRF via compensação.

Embora a Recorrente faça referência ao instituto da decadência, parece-me que o
instituto aplicado no presente caso é o da homologação tácita, pois trata-se de compensação do
IRRF com o saldo negativo de IRPJ do ano de 1997. O questionamento da referida
compensação ocorreu somente na lavratura do acórdão de impugnação, cuja ciência ao
contribuinte deu-se em 19/06/2012, ou seja 14 (quatorze) anos após a compensação, que foi
realizada no ano de 1998.
Portanto assiste razão à recorrente que , a compensação de IRRF com base do
Saldo Negativo de IRPJ de 1997 não pode ser alterada ou questionada pelo autoridade julgadora
após 14 (quatorze) anos de sua realização.
Logo deve ser cancelada a exigência ora perpetrada, considerando a liquidação do
IRRF via compensação.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

Da Demonstração do crédito declarado
A Recorrente alega que sendo perfeitamente demonstrado o crédito declarado, é
certo e notória que a presente manutenção da decisão de 1a Instância torna-se inócua e
infundada, in verbis:
35.
Objetivando, ainda que desnecessariamente, face todo o
exposto acima, cumpre evidenciar a declaração do crédito tributário, o que
permitirá a esta I. Autoridade Julgadora avaliar a consistência dos argumentos
levados a efeito, e, assim, assegurar o direito legítimo da Manifestante.
36.
Para afastar quaisquer dúvidas quanto à legitimidade do
crédito, veja-se que, no ano-calendário de 1997, a Manifestante optou pelo
recolhimento do IRPJ com base no Lucro Real anual, apurando e recolhendo
mensalmente o tributo sob a forma de estimativa, nos termos do artigo 2o, da Lei
n° 9.430/96.
37.
O artigo 2o, §4°, elenca as hipóteses em que as estimativas
recolhidas poderão ser deduzidas como antecipação do IRPJ devido no
encerramento do período de apuração, conforme abaixo:
"Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre
base de cálculo estimada.
(...) § 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, (...);
- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, (...);
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
- do imposto de renda papo na forma deste artigo." - grifos não
constantes no original
38.
Por conseguinte, os recolhimentos que compõem as
antecipações do IRPJ - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
("DARF") e Declarações de Compensação ("DCOMP") - devem corresponder
exatamente aos valores devidos em cada mês, guardando correspondência com a
respectiva base de apuração. Da mesma forma, o valor a ser informado em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF") também
corresponderá àquele efetivamente apurado, vinculando-se o pagamento até o
limite declarado como devido.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

39.
No caso em tela, os elementos que compõe o crédito refere-
se ao IR Retido na Fonte ("IRRF"), DARF's pagos e compensações, todos
ocorridos ao longo do ano-calendário de 1997, conforme pode ser verificado na
planilha abaixo:
40.
Conforme Análise das Parcelas de Crédito realizado pela
Autoridade Fiscal, resta claro que a AS PARCELAS QUE COMPÕEM O
CRÉDITO iá foram reconhecidas pela própria RFB quando proferiu sua decisão,
sendo entretanto questionado parte do crédito não evidenciado na DIPJ/1998
(DOC. 05), oriundo de retenções ocorridas ao longo do ano-calendário de 1997 e
não verificadas por parte do Fisco Federal.
41.
Imperioso ressaltar, que a própria RFB, em sua análise
inicial, reconheceu parte do direito creditório - R$ 255.141,76 (duzentos e
cinquenta e cinco mil cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos),
MONTA SUPERIOR AO SALDO NEGATIVO EVIDENCIADO NA DIPJ/1998,
contudo, não foi capaz de validar o restante das retenções sob a justificativa de
que tais valores não foram confirmados para compor o Saldo Negativo de
IRPJ/1997 evidenciado no razão ou ainda sob a prerrogativa que tais
rendimentos não foram oferecidos a tributação, ambas justificativa utilizadas com
flagrante equívoco.
42.
Logo, a parcela de crédito não reconhecida pela
Autoridade Fiscal tratase de retenções realizadas ao longo do ano-calendario de
1997, as quais foram desconsideras para fins composição do crédito, posto que
não puderam ser confirmadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte ("DIRF's") das fontes pagadoras.
43.
Ocorre que, no presente caso, sendo evidenciados os
elementos que compõem o crédito, não há que se falar em manutenção da
autuação, pois além de não poder ser questionado ou levantando qualquer ponto
sobre o crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ/1997, sendo perfeitamente
demonstrado o crédito declarado, é certo e notória que a presente manutenção da
decisão de 1a Instância torna-se inócua e infundada.

Deixa-se de pronunciar-se sobre a demonstração do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ de 1997, em virtude do reconhecimento tácito da homologação da compensação do referido
crédito com o IRRF.

Do Princípio da Verdade Material
A Recorrente alega que em nenhum momento mostrou-se incorreta no que tange a
compensação do IRRF, ou seja liquidação do débito em cobrança, não será digno e justo que a
mesma seja penalizada por um equívoco, devendo, neste caso, prevalecer o principio da verdade
material, in verbis:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

46.
Conforme é cediço, o processo administrativo tributário
prima pela incansável busca da verdade material. Este princípio, basilar no
âmbito do direito tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à
ampla defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como também permite um
adequado equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente
Político, por meio da Administração Tributária, e os seus administrados
(contribuintes).
47.
A respeito do princípio da verdade material, confira-se
doutrina do professor JAMES MARINS5, in verbis:
"A exigência da verdade material corresponde à busca pela
aproximação entre a realidade factual e a sua representação formal;
aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro
formal de sua existência; entre a materialidade do evento econômico (fato
imoonível) e a sua formalização através do lançamento tributário. A busca da
verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. DEVE
FISCALIZAR EM BUSCA DA VERDADE MATERIAL: DEVE APURAR E
LANÇAR COM BASE NA VERDADE MA TERIAL." (...)
O principio da verdade material que governa o procedimento e o
processo administrativo opõe-se ao princípio da verdade formal
que preside o processo civil, pois este prioriza a formalidade
processual probatória - como ônus processual próprio das partes -
que tem como motor o princípio da segurança jurídica que cria
amarras e restrições à atividade promovida pelo magistrado no
processo judicial.".- Grifos não constantes do texto original -
48.
Com base nesse princípio de direito administrativo
tributário, infere-se que a Administração Tributária, quando da aplicação de um
juízo de valor em fase contenciosa da regular constituição do crédito tributário,
deve valer-se da realização de novos exames, mediante a conversão do
julgamento em diligência fiscal, sempre que entender ser necessária a adoção
desse procedimento, tendo em vista a complexidade dos assuntos envolvidos,
agindo sempre em busca da verdade dos fatos.
49.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa do Conselho
de Contribuinte ratifica veementemente a relevância do postulado da verdade
material, reiterando em diversos julgados o entendimento externado abaixo:
"No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a
legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador
ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento". (Ac. 103-18789 -
3a. Câmara - 1°. C.C.).- Grifos não constantes do texto original -
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009209/2003-71

50.
Da assertiva acima se extrai, de plano, que o procedimento
de análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte deverá ser
pautado pela imparcialidade, sendo certo que a Autoridade Julgadora deverá,
necessariamente, buscar os elementos de prova necessários à formação de sua
convicção, objetivando alcançar a verdade dos fatos, independente da forma pela
quais tais elementos foram exteriorizados.
51.
A doutrina de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas também
é nesse sentido. Para ela, contrariamente ao que acontece no processo judicial,
em que prevalece o princípio da verdade formal, no processo administrativo
tributário, além de levar aos autos novas provas após a inicial, é dever da
autoridade administrativa levar em conta todas as provas e fatos de que tenha
conhecimento e até mesmo determinar a produção de provas, trazendo-as aos
autos, quando elas forem capazes de influenciar na decisão.
52.
Sendo certo que a ora Recorrente em nenhum momento
mostrou-se incorreta no que tange a compensação do IRRF, ou seja liquidação
do débito em cobrança, não será digno e justo que a mesma seja penalizada por
um equívoco, devendo, neste caso, prevalecer o principio da verdade material,
isto é, validar a efetiva realização da compensação nos moldes da legislação em
vigor, fato este que ocorreu e foi efetivamente demonstrado.
Aplicou-se no presente processo o princípio da verdade material, pois antes a
documentação comprobatória apresentada, foi reconhecido que a Recorrente teria se equivocado
no preenchimento da DCTF, pois informou a quitação desses débitos “por pagamento”, quando,
o correto seria ter informado “por compensação” com o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1997.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar da prescrição
intercorrente, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital